Tribunal: TJES
Processo: 5025365-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025365-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE PINTO DA SILVA
RECORRIDO: SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025365-96.2024.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
BANCO AGIBANK S.A

REC
ORRID
A
:
MARIA JOSE PINTO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE SELFIE.
NULIDADE DO CONTRATO
. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE
COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES QUE TENHAM SIDO DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA E SEM COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13441907.

Contrarrazões no Id. 13441912 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13441907
), eis que
este
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei
nº.
9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13441905), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) confirmar a decisão de ID 56115277 e declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado sob o nº 1502906968, junto ao Banco Agibank S.A., a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; b) condenar o requerido Banco Agibank S.A. a restituir à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no contrato 1502906968, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; d) condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; e) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).
Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Com o trânsito em julgado, Oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento definitivo dos descontos em foco.’’

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por danos morais
,
em razão da pactuação de contrato de
empréstimo
consignado sem a autorização d
a
Autor
a
, havendo prejuízo em seu benefício previdenciário.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando contratação regular, impossibilidade de devolução de quaisquer valores, inexistência de danos morais e necessidade de compensação de valores.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Sobre a alegação de falta de interesse de agir
, verifico que a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda.

Também
afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer complexidade no caso concreto.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da Autora, caberia ao Recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, o banco
Réu

deveria demonstrar a

alegada

regularidade da contratação
por meio de provas válidas.

Para isso, colaciona aos autos suposta

selfie
de seu próprio sistema, que teria sido enviada
pel
a
Recorrid
a
para realização da assinatura por meio de biometria facial.

E
m que pese a documentação, é certo que produzida de forma unilateral, não havendo nenhuma comprovação de que a assinatura eletrônica estava associada a dados básicos para sua validação,
como: e-mail cadastrado, login, dados biométricos ou o uso de certificado digital (ICP-Brasil).

Com efeito,
n
ão é possível auferir a autenticidade e conformidade da referida assinatura com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil,
por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, Autoridade Certificadora raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico,
QRCode
ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital.

A
ssim,
p
or mais que inequívoca a validade da assinatura eletrônica nos contratos em geral, é certo que, no caso concreto,
o documento apresentado pelo banco
R
ecorrente não
demonstra a
aceitação d
o
consumidor, uma vez que
inexiste garantia contra
adulteração do conteúdo
ou requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança
,
previstos na Lei 14.063/2020,

sendo o código utilizado associado meramente
a uma foto d
a

R
ecorrid
a
, podendo ter sido utilizad
a
por qualquer outra pessoa.

Dessa forma, presume-se ter se tratado de contrato firmado mediante fraude, sendo que a instituição financeira, ao não tomar as devidas precauções no momento de identificar corretamente os dados da contratante, prestou um serviço defeituoso, devendo responder pela reparação de danos, independentemente de culpa.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias inserem-se no conceito de fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, por força da teoria do risco da atividade. A Súmula 479, da própria Corte, assim estabelece:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço está presente a obrigação de indenizar.

Quanto à repetição do indébito,
esta se dará em dobro, na forma do art. 42, do CDC, eis que definida a seguinte tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Eg. STJ:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese, restou evidencia a violação à boa-fé objetiva, pois o fornecedor de serviços não se precaveu da fraude, pecando em relação ao seu dever de cuidado e segurança na atividade bancária que desempenha, agindo, portanto, em contrariedade ao referido princípio.

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença que
declarou
a
nulidade
do contrato de empréstimo consignado sob o nº 1502906968
e determinou ao Recorrente abster-se de descontar do benefício d
a
Recorrid
a
,
cabendo àquele devolver
em
dobro os valores descontados indevidamente.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária,
há incidência de dano à personalidade d
a
Recorrid
a
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato não celebrado.

Em relação ao montante fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o
BANCO AGIBANK S.A
na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo correto e proporcional o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

Finalmente,
h
averá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta da Autora e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO
PARCIAL

PROVIMENTO
para
reformar,
em parte,
a r. sentença impugnada,
JULGANDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
os pedidos, para:

a)
DETERMINAR
que haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta da Autora e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)